Tribunal: TJDFT
Processo: 0711394-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711394-73.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO ROSA RECORRIDOS: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. GRATUIDADE. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE. DISTRITO FEDERAL. IPREV. HEMOCENTRO. AFASTADA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADI no 2014.00.2.028783-4. SERVIDOR PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE N. 33. REQUISITOS DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/91. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos, alegando a necessidade do restabelecimento da aposentadoria, considerando a possibilidade da contagem do tempo especial trabalhado. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada. 2. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. 3. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF foi instituído pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, como órgão gestor único. Por seu turno, o artigo 4o, §2o, da referida norma, estabelece que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, devendo responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários. Assim, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Distrito Federal e do IPREV/DF para a ação em que servidor aposentado postula diferenças de proventos. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. O autor teve a aposentadoria concedida com contagem de tempo especial em razão da insalubridade fundamentada em Decisão do TCDF no 6611/2010 que teve itens considerados inconstitucionais no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2014.00.2.028783-4. 4.1. Assim, não subsistindo suporte legal para concessão da aposentadoria do autor, o benefício fora cessado. 5. O artigo 40, §4o, III da Constituição Federal exige regulamentação sobre os critérios de concessão de aposentadoria nos casos de atividade insalubre, ou seja, contagem de tempo especial. 5.1. Considerando o preceito constitucional, ausente regulamentação sobre o tema, deve o ente federativo aplicar analogamente as regras estabelecidas para concessão de contagem de tempo especial aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. 5.2. Nos termos da Súmula Vinculante n. 33 do STF, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 5.3. Somente faz jus à concessão de aposentadoria especial o servidor público que comprovar o exercício de atividade profissional sob condições especiais durante a totalidade do requisito temporal previsto em lei. 5.4. Não restando devidamente demonstrado que o autor exerceu a totalidade do período laboral sob condições especiais, não se desincumbiu do ônus da prova, sendo a improcedência medida que se impõe. 6. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 6.1. No caso em análise, além de inexistir qualquer ilegalidade do ato da Administração que reviu a concessão da aposentadoria do apelante, os aborrecimentos sofridos não são capazes de violar seu patrimônio imaterial. 7. Preliminar de falta de impugnação da sentença rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 40, §4o, inciso III, defendendo o cabimento da conversão do período especial em comum no caso de servidor público; b) artigo 5o, incisos V, X e XXXVI, porque deveria ter imposto aos recorridos o dever de indenizar os danos morais sofridos, além de reconhecer o direito adquirido ao benefício de aposentadoria. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada Graziele da Silva da Palmas Lopes (OAB/DF 41.928). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, no tocante à apontada contrariedade ao artigo 40, §4o, inciso III, da CF, a Suprema Corte entende que “O alcance da decisão proferida por esta Corte, quando da integração legislativa do art. 40, § 4o, inciso III, da CRFB/88, não tutela o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física. Precedentes”. (MI 6550 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 17/6/2020). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1254518 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 29/4/2020). Melhor sorte não colhem as teses de ofensa ao direito adquirido e de condenação pelos danos morais, calcadas no artigo 5o, incisos V, X e XXXVI, da CF. Isso porque o reconhecimento da configuração ou não dos pressupostos para o arbitramento de indenização por danos morais (ARE 1272984 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 16/9/2020) ou se houve ou não afronta ao direito adquirido (ARE 1245599 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI (Presidente), DJ-e de 24/4/2020), é indispensável reapreciar material fático e probatório e analisar legislação infraconstitucional, providências obstadas pelos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do STF. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Graziele da Silva da Palmas Lopes (OAB/DF 41.928). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015